Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025643-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVANTE), CREDORES EM GERAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (AGRAVADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), CONDE( REPRESENTANTE) (AGRAVADO), ALONSO SANTOS ALVARES - CPF: 297.644.638-51 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (AGRAVADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.924.249/0001-19 (AGRAVADO), SERGIO GONZAGA JAIME FILHO - CPF: 574.102.591-91 (ADVOGADO), QUIMICA AMPARO LTDA - CNPJ: 43.461.789/0001-90 (AGRAVADO), SANDRO RICARDO LENZI - CPF: 102.698.548-00 (ADVOGADO), THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA - CPF: 266.161.328-54 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 03.453.317/0001-71 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO RECH - CPF: 356.821.409-15 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (AGRAVADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (AGRAVADO), HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.583.271/0001-78 (AGRAVADO), AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.980/0001-40 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (AGRAVADO), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (AGRAVADO), NILSON DONIZETE BEATO - CPF: 253.695.898-10 (AGRAVADO), FLAVIO MISUMI WATANABE - CPF: 270.627.008-00 (ADVOGADO), VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - CNPJ: 04.445.465/0001-07 (AGRAVADO), FABIO DE SOUZA - CPF: 252.302.678-36 (ADVOGADO), LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.900.091/0001-60 (AGRAVADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LOPES - CPF: 037.504.588-04 (AGRAVADO), IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 10.681.801/0001-13 (AGRAVADO), HELDA COSTA PIRES CORTES - CPF: 892.155.751-20 (ADVOGADO), ARIOMAR SANTOS DA COSTA - CPF: 025.424.531-52 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (AGRAVADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ROOTEC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.582.302/0001-95 (AGRAVADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), VICTOR DE LARA LOPES ZANATA - CPF: 264.777.298-30 (ADVOGADO), RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 08.807.585/0001-68 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA - CNPJ: 51.025.112/0001-38 (AGRAVADO), ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS - CPF: 272.414.428-73 (ADVOGADO), SILVANIO COVAS - CPF: 004.592.848-78 (ADVOGADO), ELIS ABILIO COVA - CPF: 357.310.488-60 (ADVOGADO), IRMAOS HARADA LTDA - CNPJ: 03.259.159/0001-13 (AGRAVADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), FERNANDO JORGE SILVA - CPF: 590.198.241-04 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (AGRAVADO), POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - CNPJ: 28.030.015/0001-11 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSEANE DE SOUSA CARVALHO - CPF: 048.983.843-07 (AGRAVADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 544.164.261-00 (AGRAVADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - CNPJ: 13.712.897/0001-28 (AGRAVADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), GLAUDSON EDUARDO DINIZ - CPF: 038.652.556-04 (ADVOGADO), VINICIUS AUGUSTO ALVES MILANO - CPF: 060.667.531-00 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), DENILSON BRITO ORMOND - CPF: 568.834.711-20 (AGRAVADO), STROBEL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 21.132.960/0001-85 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LATICINIOS TIROLEZ LTDA - CNPJ: 55.885.321/0001-02 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA SOUZA - CPF: 052.799.161-96 (AGRAVADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 24.833.443/0001-21 (AGRAVADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), IMPERIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 23.463.598/0001-50 (AGRAVADO), CARLA ESPINDOLA FRANCA PERBONI - CPF: 009.069.331-02 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – RENÚNCIA DO ADVOGADO – COMUNICAÇÃO À PARTE – OBRIGAÇÃO DELA EM CONSTITUIR NOVO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA – SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DAS FALIDAS NOS AUTOS SOBRE A SITUAÇÃO DA EMPRESA -
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ – DECRETO DE QUEBRA – MEDIDA CORRETA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe à própria parte, ao ser informada da renúncia do mandato pelo seu advogado, constituir novo nos autos, não sendo possível delegar tal obrigação ao magistrado.

no Agravo de Instrumento no 1014233-41.2019.8.11.0000 a convolação em falência foi anulada somente para dar a oportunidade para as recuperandas oferecerem o contraditório prévio, o que realizaram na lide. Ademais, os motivos que ensejaram o decreto de quebra foram exaustivamente discutidos nos autos, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem por princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica), não servindo para a recuperação de empresas que estão economicamente inativas por longo período, pois há outros preceitos que também regem esse sistema, tais como o da retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025643-91.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que convolou a recuperação judicial em falência.

A agravante alega que não foi intimada pessoalmente para a constituição de novo advogado, visto que o anterior renunciou ao mandato.

Argumenta que não foi observado o disposto nos artigos 9o, 10o e 76 do CPC.

Descreve diversas ocorrências ao longo do processo, relatando o descumprimento de ordens judiciais, sobretudo no que concerne à devolução de bens e imóveis que seriam essenciais ao desenvolvimento de sua atividade.

Diz que, com a devolução dos equipamentos arrestados e furtados ou por quantia devidamente atualizada, poderia efetivamente retomar suas atividades.

Pontua que a paralização das suas atividades se deu por culpa do Judiciário no atraso da análise de pedidos, muitos, inclusive, reconhecidos por este Tribunal, tanto é que em outras oportunidades foi prevista a sua viabilidade econômica.

Destaca que
não está inadimplente com suas obrigações, pelo contrário, está impossibilitada de cumpri-la, por força maior, notadamente pelo desrespeito à ordem judicial de devolução dos arrestos/penhoras de bens praticadas pelas empresas credoras, desacreditando das forças do poder judiciário
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 154058692).

Manifestação do administrador judicial no ID 167520187.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n.

158306167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E OFENSA AO CONTRADITÓRIO.

As agravantes alegam que não foram intimadas pessoalmente para a constituição de novo advogado, visto que o anterior renunciou ao mandato. Argumentam que não foi observado o disposto nos artigos 9o, 10o e 76 do CPC.

O escritório de advogados que representavam as agravantes na lide (
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
), comunicou ao juízo em 20/10/2022 a renúncia do mandato outorgado e anexou notificação encaminhada às agravantes. Dessa forma, cientes do fato, cabia a elas constituírem novos advogados na lide na forma do caput do art. 112 do CPC:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Ademais, em 05/12/2022 constituíram novos representantes, não havendo se falar em qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

Sobre a arguição de ofensa ao princípio da não surpresa, no Agravo de Instrumento no

1014233-41.2019.8.11.0000 a convolação em falência foi anulada somente para dar a oportunidade para as recuperandas oferecerem o contraditório prévio, o que realizaram na lide. Ademais, os motivos que ensejaram o decreto de quebra já haviam sido exaustivamente discutidos nos autos, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

As agravadas ingressaram com Recuperação Judicial em 05/06/2018, ocasião em que foi determinada perícia prévia, mas dispensada no Agravo n. 1007414-25.2018.8.11.0000, em que ficou estabelecido que o magistrado verificasse o cumprimento dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

As recuperandas informaram nos autos a realização de arrestos nas Execuções n. 1004102-32.2018.8.11.0003 (exequente Atacadão), 1004051-21.2018.8.11.0003 (exequente Pomar - Pomar Central de Hortifrutigranjeiro Ltda.) e 1004032-15.2018.8.11.0003 (exequente Banco Triângulo) (id n. 13979619, 1o grau).

Em 11/07/2018 o processamento da RJ foi autorizado, porém indeferida a devolução dos bens arrestados, sendo consignado apenas que os respectivos juízos fossem cientificados da RJ.

Em razão disso, as agravantes interpuseram o AI n. 1007962-50.2018.8.11.0000 em 17/07/2018, no qual foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal “
para determinar a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores”
bloqueados
on-line
em conta bancária. Referido Recurso, posteriormente, não foi conhecido e tal liminar revogada.
com trânsito em julgado em 14/06/2019.

Em 09/11/2018 (id n. 16431882) noticiaram o arresto de um gerador em outra Execução (n. 1004558-79.2018.811.0003, proposta pela Super Vendas Com. de Gêneros Alimentícios Ltda e A Lugli Representação – Epp).

O atacadão depositou R$ 315.946,00 em 24/01/2019 no juízo da RJ (ids n. 17597783, 17597782 e 17597783),
exatamente a quantia indicada pelo oficial de justiça no auto de arresto
(id n. 16432302, página 1, 1o grau).

Depois a Recuperação Judicial foi convolada em falência,
decisum
anulado no Agravo de Instrumento n. 1014233-41.2019.8.11.0000
somente para dar a oportunidade para as recuperandas oferecerem o contraditório prévio
.

Em cumprimento ao acórdão, as agravantes justificaram a crise por elas enfrentada diante das ordens judiciais de arresto, informaram ainda que a
Ipê Administradora de imóvel, teria retomado a força imóvel locado, causando-lhe prejuízos de R$ 1.250.000,00.

O administrador judicial opinou para que as agravantes comprovassem nos autos os valores que teriam a receber, demonstrando a quantia real dos bens arrestados, os cálculos com a multa aplicada e comprovassem a relação de produtos e equipamentos retirados da sua posse com a retomada do imóvel pela Ipê (id
33830529 - Pág. 9)

O magistrado deferiu em 29.09.2020 o pedido de retomada da Recuperação Judicial e determinou aos
juízos por onde tramitam os processos no 1004558-79.2018 (1a Vara Cível), 1004051-21.2018 (2a Vara Cível) e 1004102-32.2018 (2a Vara Cível), que adotassem medidas visando a restituição dos bens retomados nessas Execuções e indeferiu o pedido de apuração de eventuais perdas e danos, cabendo às recuperandas busca-los em Ação própria.

O decisum acima foi impugnado por credores das agravantes no RAI no 1020975-48.2020.8.11.0000, parcialmente provido apenas para dispensar o Atacadão de depositar mais R$ 534.749,75 enquanto não definido se o valor indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto (R$ 315.946,00) corresponderia aos bens arrestados, o que deveria ser apurado pelo juízo da Execução e não da Recuperação Judicial.

Ante a informação pelo administrador judicial de que as recuperandas não estariam adotando as providências necessárias para o prosseguimento do processo, o magistrado determinou que elas apresentasses novo plano em 30 dias (64429275).

Em resposta disseram que apenas poderiam retomar as suas atividades quando os bens que lhe foram arrestados fossem restituídos (Id 72834537 - Pág. 14).

O magistrado proferiu despacho indicando que a Recuperanda ao invés de apresentar o plano, postulou por outros pedidos e intimou o administrador judicial para que desse prosseguimento ao feito.

Foi proferida nova decisão em 10/06/2022, determinando às agravantes a apresentação do plano em 15 dias, sob pena de convolação em falência, o que foi enfim exibido.

Houve objeção ao plano por diversos credores e o ministério publicou opinou pela convolação em falência sobre os seguintes fundamentos:

De início, saliente-se que as razões esposadas no parecer ministerial de ID 19503065 permanecem inalteradas, pois, estamos diante de pessoas jurídicas que não estão em atividade.

Ora, Excelência, já se passaram mais de 03 (três) anos desde a constatação de ID 19503065 sem que se tenha notícia nos autos de qualquer reestabelecimento da atividade.

Com efeito, na visão do
Parquet
, o caso em testilha não é de soerguimento, mas sim, de decretação de falência, pois, não há atividade empresarial e os credores não podem permanecer em um “limbo” jurídico com a tramitação desta
actio.

No mais, insta ressaltar que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao prover o recurso das recuperandas, apenas o fez para dar oportunidade de manifestação prévia, em razão do princípio da não surpresa, porém, inúmeras foram as manifestações sem que houvesse o reestabelecimento da atividade empresarial, vejamos trecho da Ementa:

“...Pelo exposto, dou provimento ao Recurso a fim de cassar a decisão que convolou a recuperação judicial em falência,
apenas para que seja propiciado o contraditório prévio às agravantes
...” (ID 26513191.)

De mais a mais, insta ressaltar que há decisões da Instância Superior que delimitam a restituição de valores, a exemplo do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1020975-48.2020.8.11.0000, vejamos trecho do voto:

“...Este, com essa finalidade, depositou R$ 315.946,00 em 24/01/2019 no juízo da RJ (ids n. 17597783, 17597782 e 17597783), exatamente a quantia indicada pelo oficial de justiça no auto de arresto (id n. 16432302, página 1, 1o grau).

Porém, a recuperanda diz que esse montante não corresponde a 30% do valor real dos bens efetivamente arrestados (id n. 18026619, página 1). Acontece que até agora não se tem notícias de que as agravadas suscitaram, na Execução, erro na avaliação dos valores arrestados pelo oficial de justiça na Execução, muito menos de que naquele feito foi desconstituído o auto de arresto.

Assim, por ora é vedado ao juízo da RJ apenas com base na alegação unilateral das recuperandas mandar que o Atacadão deposite mais R$ 534.749,75, uma vez que este restituiu exatamente a importância mencionada pelo oficial de justiça na Execução (...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para dispensar o Atacadão de depositar mais R$ 534.749,75 enquanto não ficar definido se o valor indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto (R$ 315.946,00) corresponde aos bens arrestados. ”

De mais a mais, temos que levar em consideração ainda o v. acórdão constante do Agravo de Instrumento 1017720-48.2021.8.11.0000, que negou a devolução do imóvel nela indicado, aduzindo ainda que os contratos de locação não se submetem ao Juízo recuperacional, vejamos ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DA POSSE DE IMÓVEL LOCADO À EMPRESA EM CRISE – DECISÃO ANTERIOR DE OUTRO JUÍZO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO QUE AUTORIZOU O DESPEJO DA RECUPERANDA – INADIMPLEMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

O processamento da Recuperação Judicial não implica na manutenção da posse da empresa em crise de imóvel locado, em caso de inadimplemento, pois o bem não integra o seu patrimônio, possuindo apenas, em razão de disposição contratual, a cessão do uso temporário de forma onerosa, cujo descumprimento importa na retomada da posse pelo proprietário, definida por legislação especial (Lei do Inquilinato, no 8.2451991) e não há qualquer tipo de ressalva com relação à empresa em processo de recuperação. Inviável autorizar a devolução da posse à recuperanda quando em Ação de Rescisão de Contrato Locatício já foi autorizado o despejo há mais de 01 ano. TJMT. Agravo de Instrumento

1017720-48.2021.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4a Câmara de Direito Privado. 09.03.2022.

Em suma, tendo em vista que as recuperandas estão com suas atividades paralisadas, somado ao fato de que a decisão de ID 26574242 foi tão somente para oportunizar o contraditório, o que já foi atendido, não visualizamos alternativa senão o decreto de falência, sobre o tema:

(...)Face o exposto, uma vez oportunizado o contraditório, o Ministério Público

reitera o pleito de ID 19503065, ressaltando que, no caso de entendimento diverso, deve o feito prosseguir, com certificação da publicação da relação de credores e plano de recuperação apresentado, convocando-se, na sequência, a assembleia geral de credores para deliberação.

Na sequência foi proferida sentença que convolou a Recuperação Judicial em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem por princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica). Porém, há outros preceitos que também regem esse sistema, tais como o da
retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis
, o da transparência, publicidade e principalmente da boa-fé,

que devem guiar

todos os atos praticados no feito. É atribuição dos devedores informar sobre a sua situação econômica, financeira e administrativa.

Apesar de as agravantes sustentarem a inviabilidade de prosseguimento da sua atividade enquanto não lhe forem restituídos os bens que aparentemente lhe foram arrestados, não se vislumbrou da sua parte esforço para tentar retomar a atividade empresarial com o que era possível no momento.

O Atacadão restituiu em 2019 o valor arrestado e indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto, quantia que poderia ter sido utilizada pelas ora falidas como um recomeço, ainda que numa atividade diminuta, porém não o fizeram.

Necessário reforçar ainda que conforme foi apontado no Agravo de Instrumento no
1017720-48.2021.8.11.0000 “
segundo ata notarial produzida pelo 4o Serviço Notarial – Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis,
certificou-se que em 26/03/2019 o supermercado localizado na Rua Governador Júlio Campos, no 2462, Bairro Sagrada Família, estava
fechado, com nenhum veículo no estacionamento
e, logo na entrada do estabelecimento, havia um informativo com o seguinte dizer: fechado para reforma. Através da porta de vidro de entrada foi possível ver alguns caixotes de plástico, carrinhos, cadeiras, balcões e prateleiras vazias. Conforme imagens a seguir
. Já nas laterais, rente as paredes do estabelecimento, encontra-se em má conservação e visível estado de abandono.
Na parte dos fundos é visível alguns pallet de madeira, carrinhos e caixotes com algumas embalagens vazias. Conforme imagens a seguir
(id n. 104127459 - Pág. 1).

Diante de tais fatos, não é possível admitir o prosseguimento de uma Recuperação que não detém o que se recuperar. São quase 05 anos de tramitação de um processo em que não se vislumbra resquício de atividade empresarial.

Segundo Marcelo Barbosa Sacramone,
a LREF confere o instituto da recuperação judicial para permitir a preservação de atividades econômicas viáveis, conforme um consenso obtido entre credores e o devedor. Apenas as atividades economicamente viáveis asseguram benefício social, com a manutenção de postos de trabalho, circulação de riquezas, aumento da concorrência etc.
(Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. 2 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021).

Em complemento, disserta que:

O desenvolvimento de atividade inviável pelo empresário devedor exige, por seu turno, a imediata retirada do agente econômico, via decretação da falência. A empresa inviável não permite a manutenção dos empregados, o pagamento dos tributos, a satisfação de seus credores e a circulação de produtos ou serviços. Sua preservação sem o atendimento de sua função social apenas impõe ônus exacerbado aos credores, os quais suportariam, sem nenhuma contrapartida, os prejuízos advindos dessa inviabilidade. A empresa inviável deverá ser retirada imediatamente do mercado, sob pena de aumentar o risco do crédito e

prejudicar os diversos agentes econômicos.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida, em observância aos princípios basilares da LERF que busca a recuperação de empresas economicamente viáveis e retira do mercado aquelas que não conseguem se manter, pois
A atual Lei Falimentar procurou alterar esse paradigma. O procedimento falimentar não visa apenas à retirada do empresário devedor do mercado, com a liquidação dos seus ativos para a satisfação dos credores. A falência passa a ser concebida como um modo de o exercício de a atividade se tornar mais eficiente, com a preservação da função social da empresa, agora apenas sob o comando de outro empresário arrematante dos bens na liquidação forçada. (op cit. Sacramone em Comentários à LREF).

Por fim, acaso as falidas considerem que as empresas que realizaram arrestos lhe causaram danos, caberá à elas postularem seu pretenso direito em autos diversos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023